Tribunal: TJMT
Processo: 1039725-67.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039725-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de apelação contra sentença que, em arbitramento de honorários advocatícios, fixou em R$
R$64.859,77
a quantia devida ao advogado por serviços prestados em cinco ações judiciais, além de custas e honorários de sucumbência. O réu alega nulidades e redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) verificar nulidades por inadequação da via eleita e sentença extra petita; (ii) definir se cabe honorários ao advogado destituído antes do êxito processual; (iii) avaliar se o valor fixado é proporcional aos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente (CPC, art. 370).

4.

A destituição imotivada do advogado, em contrato ad exitum, autoriza o arbitramento proporcional de honorários (REsp 1.337.749/MS), com base na boa-fé e na vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Termos genéricos de quitação apresentados pelo réu não afastam o direito ao arbitramento, pois não abrangem expressamente as ações discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato ad exitum autoriza o arbitramento de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 129; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; AgRg no REsp 886.504/MG; STJ, REsp 1139630/SC; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague
R$
43.000,00 pelos serviços prestados nas demandas n
.
0628958-97.2016.8.04.0001, 0093992-96.2015.8.14.0301, 0650694-06.2018.8.04.0001, 0703410-62.2016.8.01.0001, e 0001402-15.2011.8.11.0046
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O banco argui, em preliminar, a sua nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral, bem como
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo não enfrentou adequadamente as questões suscitadas em embargos de declaração.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (Id 302985397).

Contrarrazões
Id 302985401.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Preliminar de negativa de prestação jurisdicional

O apelante alega, ainda, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o juízo não enfrentou adequadamente as questões suscitadas em embargos de declaração, especialmente quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e aos critérios de estabelecimento do valor arbitrado.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do apelante com o resultado do julgamento, o que não configura negativa de prestação jurisdicional. O fato de o juízo não ter acolhido as teses defendidas pelo apelante não significa que tenha deixado de analisar as questões suscitadas, mas apenas que formou seu convencimento em sentido contrário aos interesses da parte.

Não se vislumbra, portanto, qualquer negativa de prestação jurisdicional.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos
0628958-97.2016.8.04.0001, 0093992-96.2015.8.14.0301, 0650694-06.2018.8.04.0001, 0703410-62.2016.8.01.0001, e 0001402-15.2011.8.11.0046.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 302984857, pág. 10:

Processo n.
º
0628958-97.2016.8.04.0001
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de W. DE A. FROIS ME, WEEBSTERLAN DE ARAÚJO FROIS, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 63.745,65 (sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). A ação foi ajuizada em 01/09/2016 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. Após o despacho que determinou a citação dos executados, o autor apresentou nos autos a guia e o comprovante de pagamento referente às custas do sr. Oficial de Justiça, para que fosse possível cumprir o mandado expedido. Em seguida, ante a certidão do oficial de justiça, que não conseguiu realizar a citação dos executados, o autor realizou buscas e constatou que em outras ações onde o executado figura como autor, o endereço é o mesmo informado na petição inicial, sendo assim, requereu a expedição de novo mandado de citação. Após analise do pedido do autor e sendo deferido o pedido para a expedição de novo mandado de citação, o autor apresentou nos autos a guia e o comprovante de pagamento referente às custas do sr. Oficial de Justiça, para que fosse possível cumprir o mandado expedido. Ante a certidão do oficial de justiça, que não conseguiu realizar a citação dos executados, o autor realizou buscas e veio a localizar novo endereço dos executados, requerendo o desentranhamento do mandado de citação. Entretanto, novamente sem êxito em localizar os executados, o autor realizou buscas e veio a localizar novo endereço dos executados, requerendo ao juízo a expedição de novo mandado de citação. Sem êxito na citação e tendo sido infrutíferas as buscas através dos sistemas conveniados por novos endereços dos executados, o autor requereu ao juízo para que fosse realizada a citação por meio de edital.

Entretanto tendo o seu pedido indeferido pelo juízo, o autor realizou novas buscas e logrou êxito em localizar novo endereço em nome do executado, requerendo ao juízo a expedição de novo mandado de citação. Conforme certidão negativa do oficial de justiça, que não conseguiu citar o executado no endereço fornecido, o autor não tendo localizado nenhum novo endereço e tendo se esgotados todos os meios possíveis de citação, requereu ao juízo a citação por edital. Porém, o juízo novamente indeferiu o pedido do autor, que realizou diversas buscas e veio a localizar endereço ainda não diligenciado em nome do executado, requerendo assim a expedição de novo mandado de citação. Novamente sem êxito na citação do executado, pois não foi encontrado nos diversos endereços indicados, tendo em vista que foi realizada pesquisa nos sistemas conveniados e o endereço encontrado já havia sido diligenciado, o autor se viu obrigado a requerer a citação do executado por meio de edital. Entretanto, tendo seu pedido indeferido novamente pelo juízo, o autor informou nos autos novo endereço a ser diligenciado, requerendo a expedição de novo mandado de citação. Sem ter sido possível citar os executados, pois não foram localizados no endereço fornecido, o autor diligenciou e não conseguiu encontrar o atual endereço dos executados, sendo assim, requereu ao juízo a citação dos executados por meio de edital. Com o seu pedido indeferido, o juízo realizou buscas que identificaram novos endereços a serem diligenciados, sendo assim, o autor recolheu os valores pertinentes, para que fossem expedidos os mandados de citação nos endereços localizados. Entretanto sem êxito em citar os executados nos endereços localizados e tendo se esgotado todos os meios de pesquisa, o autor requereu ao juízo para que fosse realizada a citação dos executados por meio de edital.

Com o seu pedido deferido, o autor procedeu com o recolhimento de custas referentes à publicação do edital. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Processo n.
º
0093992.96.2015.8.14.0301
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO em desfavor de FELIPE FERNANDES ALMEIDA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 40.654,43 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). A ação foi ajuizada em 23/09/2015, por outra banca de advogados e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. O autor iniciou seus trabalhos, se manifestando a respeito da certidão negativa do Oficial de justiça, apresentando nos autos novo endereço a ser diligenciado, para que fosse possível cumprir com a citação do executado. Em cumprimento ao despacho, o autor apresentou nos autos comprovantes de pagamento de custas pertinentes à diligência do Oficial de Justiça. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º
0650694-06.2018.8.04.0001
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ZERO 92 BAR LTDA-ME, RENATA DIAS OLIVEIRA SANTOS pugnando pelo pagamento do valor de R$ 53.944,21 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos). A ação foi ajuizada em 15/10/2018 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. Após o despacho que determinou a citação dos executados, o autor apresentou nos autos a guia e o comprovante de pagamento referente às custas do sr. Oficial de Justiça, para que fosse possível cumprir o mandado expedido. Conforme certidão do oficial de justiça, não houve êxito em citar a executada, pois o estabelecimento só funciona finais de semana e no período noturno, sendo assim, requereu para que fosse citada a executada por hora certa. Após nova tentativa infrutífera em realizar a citação da executada, o autor realizou buscas e veio a localizar novo endereço da executada, requerendo o desentranhamento do mandado de citação. Sem êxito na citação e tendo sido infrutíferas as buscas através dos sistemas conveniados por novos endereços da executada, o autor requereu ao juízo para que fosse realizada buscas através dos sistemas conveniados para localizar o endereço da executada. Realizada a pesquisa e não tendo sido possível localizar novo endereço, já que os endereços localizados já haviam sido diligenciados, o autor requereu ao juízo a citação da executada por edital. Entretanto, o autor teve seu pedido indeferido, informou que diligenciou e não conseguiu encontrar novo endereço da executada, sendo assim requereu para que o juízo realizasse consulta de endereço através dos sistemas conveniados. Sem êxito na pesquisa pelo endereço da executada e tendo se esgotado todos os meios passíveis, o autor requereu ao juízo para que fosse realizada a citação da executada através de edital.

Devidamente citada à executada por edital, a defensoria pública apresentou embargos à execução em favor das executadas. As executadas foram devidamente citadas. Com isso, o autor juntou nos autos o demonstrativo atualizado do débito e requereu a pesquisa e penhora via sistema BACENJUD. Não obtendo êxito na penhora online, o autor postulou pela consulta de bens via sistema REANJUD, ANOREG e INFOJUD e, ainda, que fosse oficiada a DRF, solicitando cópia da declaração de renda das executadas. Sem ter logrado êxito na busca por ativos em nome das executadas, o autor informou que vinha diligenciando em cartórios nas buscas de bens livres e passíveis da penhora, neste meio tempo, requereu ao juízo que fosse realizada a apreensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito em nome das executadas. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Processo n.
º 0703410-62.2016.8.01.0001
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de DUDY ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pugnando pela apreensão de um CAMINHÃO – M. BENZ/710 6 OT 109 CV- ANO/MODELO 2000/2000- COR BRANCA – RENAVAM 746259905- CHASSI 9BM688156YB250447. Dando a causa o valor R$ 49.919.64 (quarenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos). A ação foi ajuizada em 01/04/2016, petição inicial foi recebida determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem indicado na inicial. Logo, o representante legal da requerida se manifestou nos autos informando que a empresa requerida, ingressou em juízo com pedido de recuperação judicial, requerendo ainda a revogação da decisão que concedeu de forma liminar a busca e apreensão do veículo dado em garantia, bem como a suspensão da ação. Entretanto, o juízo competente por julgar a ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido da devedora, determinado o cumprimento do mandado já expedido. Porem, conforme certidão negativa do oficial de justiça, onde consta que o mesmo deixou de realizar a apreensão do bem em virtude da sua não localização, bem como deixou de citar a devedora, o autor informou ao juízo novo endereço a ser diligenciado. Sem ter sido possível citar a devedora e apreender o bem, pois não foram localizados no endereço fornecido, o autor diligenciou e logrou êxito em localizar endereço ainda não diligenciado, requerendo ao juízo a expedição de novo mandado de busca e apreensão. Novamente sem êxito na citação devedora, pois não foi encontrada nos diversos endereços indicados, o autor solicitou ao juízo a pesquisa pelo atual endereço da devedora nos sistemas conveniados, tais como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Após pesquisa realizada, foi localizado via sistema BACENJUD, um novo endereço em nome da devedora, portanto, o autor requereu ao juízo a expedição de mandado de citação e apreensão a ser cumprido no endereço localizado. Verificando que oficial de justiça deixou de proceder com a apreensão do bem, em razão de não tê-lo encontrado. Ademais, deixou de efetuar a citação em razão de não ter localizada devedora, o autor diligenciou e localizou novo endereço ainda não diligenciado, requerendo a expedição de novo mandado. Entretanto, novamente sem êxito em localizar a devedora e o bem dado em garantia, tendo sido realizadas diversas diligencias e todas infrutíferas, o autor se manifestou nos autos, requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. O juízo preferiu decisão homologando o pedido de desistência do procedimento de busca e apreensão, convertendo o feito em ação de execução, porem, diante o fato da executada se encontrar em recuperação judicial, o juízo suspendeu a ação pelo prazo de 180 dias. Decorrido o prazo de suspensão, o autor visando garantir integralmente a execução, requereu a inclusão de ROBERTSON FERREIRA RIBEIRO para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o mesmo assinou como avalista. O juízo proferiu nova decisão, deferindo o prosseguimento da execução em face dos avalistas, determinando a citação da executada para pagamento da dívida, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, não foi possível proceder com a citação dos executados, pois os mesmo estavam viajando. Sendo assim, o autor requereu a expedição de novo mandado de citação, por hora certa. Tendo decorrido o prazo para pagamento voluntario, o autor apresentou nos autos o demonstrativo atualizado do débito, requerendo ao juízo a pesquisa e penhora de ativos via sistema BACENJUD, em nome do executado avalista. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º 0001402-15.2011.8.11.0046
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO em desfavor M. MACE- DO DE QUEIROZ-ME, MÁRCIO MACEDO DE QUEIRÓZ, e SANDRA FINGER, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 21.095,77 (vinte e um mil, noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).

A ação foi ajuizada em 01/06/2011 por outra banca de advogados e petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. O autor ingressou nos autos no dia 17/07/2012 requerendo a juntada do instrumento procuratório, bem como vista dos presentes autos fora do cartório pelo prazo legal para os devidos fins de direito. O autor então após analise dos autos, se manifestou requerendo a juntada do comprovante de pagamento de diligencia do Oficial de Justiça, bem como fiel e cumprimento do mandado. Conforme certidão do oficial de justiça, não houve êxito em citar os executados, face de não terem sido encontrados no endereço indicado. Todavia o autor diligenciou e não conseguiu localizar novo endereço, requerendo ao juízo a consulta do endereço dos executados, via sistema INFOJUD. Tendo seu pedido indeferido pelo juízo, o autor realizou diversas buscas e obteve êxito em localizar endereço dos executados que ainda não havia sido diligenciado, requerendo ao juízo a expedição de novo mandado de citação. Com o seu pedido deferido, o autor efetuou o preparo da Carta Precatória expedida nos autos. O autor então manifestou acerca da devolução da Carta com Aviso de Recebimento sem seu devido cumprimento, informando que havia diligenciado e não localizou outro endereço onde os executados pudessem ser encontrados, sendo assim, requereu ao juízo a consulta do endereço dos executados via sistema BACENJUD e SIEL. Tendo em vista o indeferimento de seu pedido e com a possibilidade de citação dos devedores nas ações de execução através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, o autor informou novo endereço e requereu ao juízo a expedição da Carta. Novamente sem êxito na citação, o autor indicou nos autos dois novos possíveis endereços dos executados, requerendo ao juízo a expedição de duas novas Carta Registrada com Aviso de Recebimento, com o intuito de realizar a citação dos executados. Antes do efetivo cumprimento das cartas, o autor foi intimado a se manifestar a respeito da digitalização dos autos, onde apontou que certos documentos não se encontravam na sua integridade e autenticidade, visto que certas folhas do processo físico foram digitalizadas dobradas, de modo que não era possível visualizar os documentos. Após, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 302985377), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Os
R$43.000,00
definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025